Tribunal: TJES
Processo: 5016554-52.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016554-52.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE NA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. PRETENSÃO FUNDADA EM MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada visando à desconstituição parcial da coisa julgada para reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, afastada na condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Sentença condenatória confirmada em apelação, com trânsito em julgado ocorrido em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal é meio adequado para readequação da dosimetria da pena, com fundamento em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, especialmente quanto à vedação do uso de atos infracionais pretéritos para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, restrita às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
5. A pretensão defensiva busca rediscutir matéria fática e jurídica já apreciada pelas instâncias ordinárias, funcionando como sucedâneo recursal.
6. A decisão condenatória observou a legislação vigente e a jurisprudência dominante à época do julgamento.
7. A posterior alteração do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
8. Inexistente violação literal à lei penal ou erro judiciário apto a enquadrar o pedido nas hipóteses do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão Criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016554-52.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada pela Defesa de
JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0000066-62.2017.8.08.0041, que tramitou na Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A sentença foi confirmada em sede de apelação por este Egrégio Tribunal, ocorrendo o trânsito em julgado em 2018.

Em suas razões iniciais, a Defesa sustenta, em síntese, que a decisão condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos ao negar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Argumenta que a fundamentação utilizada para afastar a minorante — baseada exclusivamente em atos infracionais pretéritos — é inidônea, consoante o atual entendimento dos Tribunais Superiores (citando o Tema 1139 do STJ e Súmulas Vinculantes do STF). Requer, assim, o reconhecimento do privilégio, o afastamento da hediondez do delito e a readequação da pena e do regime prisional.

A liminar não foi requerida/apreciada (conforme andamento processual).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17394476, opinou pelo
não conhecimento
da ação revisional e, no mérito, pela sua improcedência. Sustenta o
Parquet
que a pretensão defensiva busca mero reexame de provas e rediscussão de teses já enfrentadas, além de basear-se em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, o que não autoriza o manejo da revisão criminal.

De plano, ao analisar os pressupostos de admissibilidade da presente ação autônoma de impugnação, verifico que o pleito não merece ser conhecido.

Explico.

É cediço que a Revisão Criminal é instituto processual de natureza excepcional, que visa a desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão condenatória estiver eivada de erro judiciário. Suas hipóteses de cabimento são taxativas e estão previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço, a defesa fundamenta seu pedido no inciso I, alegando que a decisão foi contrária à lei ao utilizar atos infracionais pretéritos para afastar o tráfico privilegiado.

Contudo, observa-se que a pretensão do requerente consiste, na realidade, em utilizar a via revisional como um “segundo recurso de apelação”, buscando a rediscussão de matéria fática e jurídica já exaustivamente analisada e decidida pelas instâncias ordinárias à época da condenação (2017/2018).

É imperioso destacar que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou aplicaram o entendimento jurisprudencial prevalente à época dos fatos.

O argumento defensivo baseia-se na consolidação posterior de entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1139, julgado em 2022) e Súmulas Vinculantes recentes, que vedaram a utilização de inquéritos e atos infracionais para afastar o privilégio.

No entanto ocorre que a mudança de orientação jurisprudencial nos Tribunais Superiores, ocorrida após o trânsito em julgado da condenação, não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal sob a alegação de violação a texto de lei.

A decisão rescindenda não violou a lei vigente à época, mas sim interpretou-a conforme a jurisprudência então dominante.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

" A mudança de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não justifica a revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material."
(STJ - AgRg no HC 971827 / SP, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2025, DJEN 11/06/2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)”

A via revisional não se presta à mera atualização da justiça da decisão com base em novos precedentes, sob pena de eterna instabilidade das relações jurídicas e violação à segurança jurídica garantida pela coisa julgada.

Não se trata,
in casu
, de erro técnico ou violação literal de dispositivo legal, mas de interpretação razoável da norma feita pelo julgador no tempo da decisão.

Portanto, não vislumbro o enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A defesa busca, indevidamente, o reexame da dosimetria da pena e da valoração das circunstâncias judiciais e causas de diminuição, matéria preclusa e acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.